Tribunal: TJSP
Processo: 1020302-35.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Os declarantes efetuaram a reserva a noite e logo no dia seguinte pela manhã houve a comunicação acerca da estadia mínima -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Os declarantes efetuaram a reserva a noite e logo no dia seguinte pela manhã houve a comunicação acerca da estadia mínima - Ademais, para se fazer tal reserva bastou poucos minutos - Impossível presumir (e não restou demonstrado) que este interim de poucas horas acometeu de algum modo os autores - O dano moral deve ser um acometimento que atinja a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua "psique", o que não se deu no caso dos autos - Perda de tempo útil que não gera nova modalidade de dano a ser indenizado independentemente dos danos morais, mas que serve para oferecer maiores parâmetros para sua fixação - Embargos conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020302-35.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
LEANDRO MARTINS ARAUJO, JONAS MARTINS ARAUJO, JOSE CARLOS
SANTA FE DA CONCEICAO, LEONARDO GUTIERREZ ALVES DA SILVA,
LEONARDO FELIPE BREDA JOSÉ e LAIS MARTINS ARAUJO, é embargado
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020302-35.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 22636 - Santos - RGRB
2
Voto n° 22636
Embargos de Declaração no 1020302-35.2019.8.26.0562/50000
Embargantes: Leandro Martins Araújo e outros
Embargado: Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir
atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo
com o julgado que visa a rediscussão da matéria -
Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Os
declarantes efetuaram a reserva a noite e logo no dia seguinte
pela manhã houve a comunicação acerca da estadia mínima -
Ademais, para se fazer tal reserva bastou poucos minutos -
Impossível presumir (e não restou demonstrado) que este
interim de poucas horas acometeu de algum modo os autores -
O dano moral deve ser um acometimento que atinja a esfera
moral do indivíduo com intensidade além do normal,
transtornando sua “psique”, o que não se deu no caso dos autos
- Perda de tempo útil que não gera nova modalidade de dano a
ser indenizado independentemente dos danos morais, mas que
serve para oferecer maiores parâmetros para sua fixação -
Embargos conhecidos, porém rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão
colegiada de fls. 198-203 que, por votação unânime, nos autos da ação indenizatória por
danos morais, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora
embargantes, mantida a r. sentença de primeiro grau.

Os declarantes apontam omissão no julgado relevante a propaganda
enganosa prestada pelo embargado atinente a locação do imóvel, segundo o qual
informou a possibilidade de reserva por 3 dias e após 24 horas comunicou estadia
mínima de 6 diárias. Anotam, também, que o embargado responde solidariamente pelas
atitudes de seu preposto. Fazem menção ao “pacta sunt servanda” e perda de tempo útil
na busca da locação do imóvel, tudo a fim de configurarem abalo moral indenizável.
É o breve relatório.
Embora tempestivos, os embargos devem ser rejeitados, porquanto não
se vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a reparar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem no
acórdão embargado.
A leitura do aresto indica que todas as questões devolvidas mereceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020302-35.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 22636 - Santos - RGRB
3
adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada pela parte, ora
embargante, como se vê:
“(...) A contratação entre as partes restou induvidosa nos autos. Da
mesma forma, a narrativa do autor, cancelamento da hospedagem em
virtude de omissão no anúncio veiculado pelo réu, acerca da necessidade
de estadia mínima de 6 diárias.
Embora o apelado não tenha conseguido demonstrar que forneceu
previamente as devidas informações sobre a estadia mínima de 6 diárias
para concretização da reserva de hospedagem, observa-se que no dia
seguinte, pela manhã, os autores foram prontamente informados da
relevante circunstância (fls. 65-66) e, após, tiveram a reserva cancelada
gratuitamente sem maiores consequências (fls. 73-74).
O descuido do demandante, ao que se nota, foi prontamente corrigido
possibilitando aos autores buscarem por uma nova hospedagem, não
restando caracterizado qualquer prejuízo financeiro - tanto que não se
postulou indenização por dano material.
Como bem assentou a r. sentença: “A reserva foi realizada na noite do
dia 20.01.2019 (vide p. 52), enquanto o email informando o autor
Leandro acerca da estadia mínima, por sua vez, foi recebido na manhã do
dia seguinte (21.01.2019). Deste modo, sendo impossível se presumir
este interim de poucas horas acometeu de algum modo os autores,
impedindo-os de encontrar nova estadia ou de efetuar sua esperada
viajem, caberia aos mesmos demonstrar qual seria o efetivo dano, o que
não fizeram”.
(...)”.
Acrescente-se que alguns minutos bastavam para se fazer a reserva na
plataforma “on line” da embargada.
Sobre os alegados danos morais sofridos pelos declarantes, de igual
modo, o aresto atacado assim o afastou:
“(...)Não se nega que os autores enfrentaram dissabor, no presente caso.
Entretanto, a mera divergência negocial como a havida entre as partes
não configura danos morais.
Verifica-se que o comportamento do réu caracteriza mero
inadimplemento contratual que, embora traga inconvenientes para os
contratantes, não é bastante para configurar dano moral, que exige um
sofrimento, ou um abalo moral, que a conduta da ré não foi suficiente
para provocar. Do contrário, toda vez que um contrato fosse
descumprido, os danos morais seriam devidos. E, com isso, a finalidade
da reparação dos danos morais seria desvirtuada.
A este respeito, vale lembrar a doutrina do eminente Antônio Jeová
Santos: “Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que pugnam
pela indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020302-35.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 22636 - Santos - RGRB
4
necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência
em que todo e qualquer abespinhamento dá ensanchas a pedidos de
indenização. Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja
suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer
mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando
alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de
uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não
existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a ofensa
tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e
gravidade” 1.
No mesmo sentido explana Antonio Chaves que: “Propugnar pela mais
ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento
que todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda
exaltação do amor próprio e pretensamente ferido, a mais suave sombra,
o mais ligeiro roçar das asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos,
delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem
sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhões de
cruzeiros. É preciso que exista realmente dano moral, que se trate de um
acontecimento grave como a morte de um ente querido, a mutilação
injusta, a desfiguração de um rosto, uma ofensa grave, capaz de deixar
marcas indeléveis não apenas em almas de sensibilidade de filme
fotográfico, mas na generalidade das pessoas, no homem, na mulher
medianos, comuns a ponto de ser estranhável que não sentissem mágoa,
sofrimento, decepção, comoção”. 2
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a verificação
do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de
sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz
de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de
forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. Partindo-
se da premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa
(ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica
controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral
indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento: 20/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014). (...)”.
E, a respeito da responsabilização do preposto da pousada, que
supostamente teria violado direitos extrapatrimoniais dos declarantes, o julgado
assentou que “eventuais sentimentos de humilhação a que alegam terem sofridos os
autores, em razão de mensagens por e-mail trocadas com terceiros que teriam feito
gozações no sentido de que “acampassem no jardim do local da hospedagem” também
não servem a configurar abalo moral, a uma porque descontextualizada sem que se
trouxesse todo o teor do e-mail trocado, a duas porque foram remetidas por preposto da
1 Dano moral indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 2003, página 111.
2 Antonio Chaves em artigo publicado em Seleções jurídicas, ADV/COAD no 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020302-35.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 22636 - Santos - RGRB
5
pousada, que não é parte do processo” (fl. 202).
Não há olvidar que os fatos que incrementaram a frustração dos autores,
relacionados à perda de seu tempo, podem levar ao descortino ou à majoração do dano
moral, por demonstrarem desrespeito ou descaso ao consumidor, mas não são aptos a
gerar novo tipo de indenização a ser fixada em separado.
Nesse sentido abalizada doutrina:
“Em verdade, há uma tendência crescente de menção à perda do tempo e
ao desvio produtivo nos julgamentos concretos. Todavia, como se pode notar, os
acórdãos reconhecem a situação como geradora de danos morais, e não como danos em
separado. Sigo igualmente essa posição. Com o devido respeito, não consigo vislumbrar
que o dano em questão tenha obtido sua emancipação como categoria autônoma
separada do dano moral, como ocorreu com o dano estético”. (TARTUCE, Flavio.
Manual de responsabilidade civil: volume único, São Paulo: Método, 2018, p. 518).
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não caracteriza
omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos como meio de
obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelos
embargantes para buscar reforma do aresto.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos
no julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, conhece-se dos embargos de declaração, porém, são
rejeitados.
MENDES PEREIRA
Relator